Tribunal: STF
Processo: ARE 1343119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ART. 99, §3°, CPC/15. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85, STJ. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL N° 756/90. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N° 16/99. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA N° 128 DO TJPE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. AUGO 85, §4°, II, DO CPC/15. CONSECTÁRIOS MORATORIOS. ENUNCIADOS N TJPE. 11 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE.
    1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, nos termos do disposto em seu art. 99, §3°, não há falar em necessidade de comprovação de insuficiência de recursos a fim de se obter o benefício de gratuidade de justiça, quando o requerente for pessoa física.
    2. A mera menção fazendária ao contracheque da autora não caracteriza, por si só, elemento que evidencia a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, para fins de aplicação do art. 99, §2°, do CPC/15.
    3. Igualmente não deve prosperar o argumento recursal de ocorrência da prescrição de fundo de direito, visto que o pagamento à gratificação adicional por tempo de serviço é prestação de trato sucessivo, a qual se renova mês a mês.
    4. Não havendo ato administrativo decisório específico em que se nega o direito requerido — para fins de reconhecimento da prescrição de fundo de direito nos termos da Súmula n° 85 do STJ -, certo é declarar prescritas tão-somente as parcelas devidas além do 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda.
    5. Após a Emenda Constitucional Estadual n° 16, publicada em 04 de junho de 1999, o plexo dos quinquênios teve fim em âmbito estadual. Contudo, conforme entendimento sedimentado na Súmula n° 128 desta Corte de Justiça Estadual, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local revogue expressamente o benefício.
    6. Não sendo possível suprimir automaticamente a percepção de quinquênios em âmbito municipal exclusivamente com base em modificações operadas no ordenamento jurídico do Estado, mostra-se incontroversa a vigência, até os dias atuais, do art. 1° da Lei Municipal n° 756/90. Logo, forçoso se faz o reconhecimento do direito dos servidores do Município de Serra Talhada à percepção de ATS por cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço público prestado.
    7. O cálculo dos consectários legais aplicáveis à condenação deve se adequar ao entendimento consolidado nos Enunciados Administrativos n os 11 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE.
    8. Nos casos de iliquidez do título judicial, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, conforme estabelece o §4°, II do artigo 85 do CPC/15.
    9. Assentada a decisão monocrática combatida em jurisprudência pacífica e vinculante deste Tribunal de Justiça, contata-se a manifesta improcedência dos agravos internos, de modo a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. 
    10. Agravo Interno desprovido, impondo-se à Fazenda Pública multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso. IV; 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente